Tribunal: CARF
Processo: 19515.003999/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores excedentes configuram verbas de natureza remuneratória, sobre as quais incidem imposto de renda, que deve ser retido pela fonte pagadora. Não havendo retenção pela fonte pagadora, tem-se pela aplicação da multa isolada prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/2002.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003999/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.346 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
IPCON CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA
EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes
pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído
corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores excedentes configuram
verbas de natureza remuneratória, sobre as quais incidem imposto de renda,
que deve ser retido pela fonte pagadora. Não havendo retenção pela fonte
pagadora, tem-se pela aplicação da multa isolada prevista no artigo 9o da Lei no
10.426/20022.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
2 Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no
caso de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003999/2010-57
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, no montante de R$ 110.536,84 (cento e dez mil, quinhentos e trinta e seis reais e
oitenta e quatro centavos), através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo
à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora isolados, devidos por falta
de retenção e recolhimento de IRRF, referente a fatos geradores ocorridos no período de
01.2006 a 12.2006, assim discriminado:

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 199/207), o
lançamento originou-se em razão da constatação de que a Contribuinte deixou de reter e
recolher o imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior a título de
distribuição de lucros. Confira-se:

Em 27/11/2010 (e-fl. 217), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 223/251), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
que no lançamento, foi aplicada a multa exigida isoladamente de 75%
(setenta e cinco por cento), com base no artigo 9o da Lei 10.426/2002, com
a redação dada pelo artigo 16 da Lei n° 11.488/2007;
(ii)
que o referido dispositivo legal nada tem a ver com a aplicação da
multa exigida isoladamente, tendo em vista que o inciso I do caput
do artigo 44 da Lei 9.430/1996 diz respeito à aplicação de penalidade
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de
declaração inexata;
(iii)
que a multa exigida isoladamente está prevista no artigo 44, inciso II, da
Lei 9.430, de 1996, e no percentual de 50% (cinquenta por cento);
(iv)
que a multa prevista no inciso I, do artigo 44 da Lei no 9.430/96, só é
cabível se acompanhada da exigência da totalidade ou diferença do tributo
que deixou de ser recolhido ou pago, na falta da entrega da declaração
ou nos casos de declaração inexata. Na presente autuação inexiste a
exigência de qualquer tributo, pois a fiscalização concluiu que o imposto
supostamente devido e não retido/recolhido pela Impugnante, passou
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

a ser de responsabilidade do beneficiário do rendimento que tem o
dever de incluí-lo em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda — vide item 3.1.1 do TVF;
(v)
que no procedimento fiscal não há a exigência de qualquer espécie de
tributo, razão pela qual não há porque aplicar a multa prevista no inciso I,
do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, ainda mais sob a intitulação de
multa exigida isoladamente;
(vi)
que, portanto, a multa exigida na autuação não tem respaldo na
legislação, nem mesmo no disposto na letra "b" do inciso II do
artigo 44, da Lei n.° 9.430/96, devendo ser declarada sua
improcedência e nulidade;
(vii)
que a exigência fiscal, baseada na suposta distribuição de lucros acima dos
limites legais previstos na legislação fiscal/tributária, dando origem, por
reflexo, a outros procedimentos fiscais :19515.004017/2010-44
(DEBCAD
37.265.848­8);
19515.004019/2010­33

(DEBCAD
37.255.849­6); 19515.004020/2010­68 (DEBCAD 37.255.850­0);
19515.004021/2010-11 (DEBCAD 37.313.448-7), é totalmente
improcedente porquanto os lucros distribuídos pela Impugnada estão
respaldados em seus assentamentos contábeis;
(viii) que no ano calendário de 2006, auferiu receitas no montante de R$
604.951,45 que subtraído das despesas necessárias à manutenção de
suas atividades operacionais na quantia de R$ 90.643,25, gerou o lucro
contábil de R$ 514.308,10;
(ix)
que se analisando as demonstrações contábeis acima, verifica-se que a
Impugnante acusou em seu Patrimônio Liquido lucros de exercícios
anteriores no montante de R$ 8.681,61, que somados ao lucro do
ano-calendário de 2006, após a dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido, na quantia de
R$ 514.308,10 perfazem o total de R$ 522.989,71;
(x)
que a fiscalização, conforme consta dos itens 2.4.3 e 2.4.4. do Termo de
Verificação Fiscal, apurou que no curso do ano-calendário de 2006,
distribuiu lucros no montante de R$ 500.692,66 (quinhentos mil,
seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), portanto em
valor inferior aos lucros acumulados constantes nos demonstrativos
contábeis levantados em 31 de dezembro de 2006;
(xi)
que são totalmente improcedentes as conclusões da Fiscalização,
constantes dos itens 2.4.3 e 2.4.4 do Termo de Verificação Fiscal;
(xii)
que como bem situou a Autuante, a Instrução Normativa SRF n° 11, de 21
de fevereiro de 1996, em seu artigo 51, § 2o e a Instrução Normativa
n° 93, de 24 de dezembro de 1997, em seu artigo 48, § 2o, admitem que
as empresas tributadas com base no Lucro Presumido ou Arbitrado,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

possam distribuir lucros excedentes aos calculados através da base de
cálculo do imposto, diminuído dos impostos e contribuições devidos,
desde que a empresa demonstre através de seus assentamentos contábeis
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo, ou seja, o contábil
era maior do que os lucros efetivamente distribuídos;
(xiii) que conforme dispõe o parágrafo 3o do artigo 48 da IN no 93/97, os lucros
auferidos no curso do ano-calendário de 2006, acrescidos dos lucros
de exercícios anteriores, dão plena, total e cabal cobertura aos lucros
distribuídos aos seus sócios-quotistas, no período de 1o de janeiro a 31 de
dezembro de 2006, razão pela qual a autuação é improcedente;
(xiv) que se acolhida a inexistência de distribuição de lucros acima do
limite legal permitido pela legislação fiscal/tributária, há de se
pugnar que o julgamento do presente feito seja estendido a outros
prováveis procedimentos administrativos fiscais: 19515.004017/2010-44
(DEBCAD 37.265.848­8); 19515.004019/2010­33 (DEBCAD
37.255.849­6); 19515.004020/2010­68 (DEBCAD 37.255.850­0);
19515.004021/2010-11 (DEBCAD 37.313.448-7) por se tratarem de
tributações reflexas, conforme vem decidindo os órgãos de julgamento de
primeira e segunda instâncias administrativas;
(xv)
que apesar do parágrafo 1o do artigo 161 do CTN estabelecer que "se a lei
não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês", não se pode utilizar os juros
remuneratórios como instrumento de sanção pelo inadimplemento do
crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a variação de um
mercado especifico, voltado exclusivamente para o mercado financeiro, o
qual possui regras e objetivos próprios totalmente dissociados da
tributação;
(xvi) que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC foi
criado e concebido para a custódia e liquidação de títulos públicos
federais. A taxa SELIC é taxa remuneratória de capital e não pode ser
exigida como juros de mora;
(xvii) que os juros moratórios têm por finalidade ressarcir o credor pelo
inadimplemento de uma obrigação no tempo certo, configurando-se,
portanto, em uma indenização pelo dano causado ao credor pela não
satisfação da divida ou da obrigação à época correta.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 14 de dezembro de 2012, a 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1”), em Acórdão
de no 1642.487 (e-fls. 281/297), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

(i)
em que pesem os esforços despendidos pelo Contribuinte, sua
impugnação não têm o condão de elidir ou reduzir o presente
lançamento, porque não traz argumentos ou provas para tanto;
(ii)
não merece acolhida a alegação da Impugnante de que o presente Auto de
Infração (AI) estaria eivado de nulidade, tendo em vista que o
administrativo consubstanciado na autuação tem motivação legal e foi
praticado em conformidade com a legislação aplicável à matéria e a
sua motivação e fundamentos legais estão devidamente discriminados
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 199/207 e anexo, no próprio Auto
de Infração Fls. 210/214 e no anexo Demonstrativo de Apuração fls.
208/209;
(iii)
possui também motivação de fato, com a verificação concreta, pela
Fiscalização, da situação fática para a qual a lei previu o cabimento
do ato;
(iv)
conforme o artigo 637 do RIR/99, estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma prevista no artigo 620 do
mesmo regulamento, os rendimentos pagos aos titulares, sócios,
dirigentes, administradores e conselheiros de pessoas jurídicas, a titulo
de remuneração mensal por prestação de serviços, de gratificação ou
participação no resultado;
(v)
no momento em que a Fiscalizada efetuou os pagamentos a título de
distribuição de lucro, acima do limite fixado para empresas optantes pelo
lucro presumido, sem ter comprovado que o lucro distribuído
correspondia ao lucro efetivo da empresa, dado o caráter
remuneratório de tais valores, deveria ter retido e recolhido o
correspondente imposto de renda na fonte - IRRF, nos termos do
artigo 717 do RIR/99: “compete à fonte reter o imposto de que trata
este Titulo, salvo disposição em contrário”;
(vi)
cabe destacar, aqui, que por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na
declaração de rendimentos dos beneficiários (sócios), a retenção constitui
mera antecipação do imposto de renda devido. Deste modo, não é
possível a exigência, na fonte pagadora, do imposto devido, o qual
não foi retido, depois de ultrapassado o prazo de entrega, pelo
beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física (DIRPF);
(vii)
no caso em epígrafe, somente foi lançada a multa isolada, conforme
dispõe o art. 9o da Lei no 10.426/2002, não tendo havido o lançamento do
imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte
pagadora;
(viii) ao contrário do alegado pela Impugnante, no caso em análise, não ocorre
a hipótese prevista no inciso II do caput do artigo 44 da Lei no
9430/96. No presente caso, a multa é exigida isoladamente com base no
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

artigo 9o da Lei no 10.426/2002, e tendo em vista que já terminou o
prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual de
Renda da Pessoa Física;]
(ix)
foi constatado ainda que o Contribuinte entregou a DIPJ 2007, ano
calendário 2006, com opção de tributação pelo Lucro Presumido, mas com
valores zerados nos rendimentos e na apuração dos tributos e
contribuições. Do cotejo do valor do lucro presumido calculado com base
na Receita Apurada, e os valores pagos aos sócios, identificados nos
extratos bancários, verificou­se que o Contribuinte distribuiu “lucro”
acima do valor permitido;
(x)
se não for demonstrado, através de escrituração contábil, que o lucro
distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores
distribuídos, que excederem ao montante do lucro presumido, integrarão a
base de cálculo do imposto de renda do beneficiário na declaração de
rendimentos;
(xi)
cabe ao Contribuinte comprovar a existência efetiva dos lucros que
alegou ter distribuído, ou seja, cabe a ele comprovar que se trata de
remuneração de capital, e não de remuneração de trabalho.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) que se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA EMPRESAS
OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MULTA ISOLADA..
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes
pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído corresponde ao
lucro efetivo da empresa, os valores excedentes configuram verbas de natureza
remuneratória, sobre as quais incidem o imposto de renda que deve ser retido pela
fonte pagadora.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997,
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1o do art. 161.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei ordinária
validamente inserida no ordenamento pátrio. O crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
regra que comporta exceções desde que expressas em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como
de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de
fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser
feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser indeferido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 08/01/2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 1642.487, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 340), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 308/338) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
08/01/2015 (e-fl. 340), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/01/2015 (e-
fl. 307), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
em face da Contribuinte, ora Recorrente, no montante de R$ 110.536,84 (cento e dez mil,
quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), através do qual foi formalizado o
crédito tributário relativo à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora
isolados, devidos por falta de retenção e recolhimento de IRRF, referente a fatos geradores
ocorridos no período de 01.2006 a 12.2006.
Especificadamente a este respeito, o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls.
199/207) fez consignar o seguinte:

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

“2.1 - A ação fiscal teve inicio com a ciência do Termo de Inicio da Ação Fiscal em
29/04/2010 onde foram solicitados ao contribuinte a apresentação do contrato social e
alterações, Livros Diário/Razão/Caixa/Prestação de Serviços e extratos bancários do
período de 2006.
2.1.1 - Não houve a apresentação dos documentos no prazo estabelecido, motivo
pelo qual contribuinte foi re-intimado a apresentá-los.
2.1.2 - De posse dos extratos bancários e considerando-se que a movimentação
financeira não estava integralmente escriturada em seu Livro Caixa, relacionamos
todos os valores creditados em sua conta bancária e intimamos o contribuinte a
comprovar a origem dos mesmos com documentos hábeis e idôneos.
2.1.3 - Em retorno o contribuinte apresentou justificativas para a origem de vários
créditos através da apresentação de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, restando
créditos não comprovados conforme anexo I.
2.1.4 - Das justificativas apresentadas concluímos que os valores creditados em sua
conta bancária eram, em parte, relativos às receitas de prestação de serviços
omitidas e os demais, referentes a depósitos bancários de origem não comprovada.
2.1.5 - Diante do exposto foi lavrado o auto de infração de IRPJ e reflexos,
protocolizado sob n° 19515.003427/2010-78, com as infrações de omissão de receitas e
presunção de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados, tendo
como bases de cálculo os valores detalhados na planilha do Anexo II e totalizadas a
seguir:

2.2 - Nos mesmos extratos bancários analisados verificamos que existiam os seguintes
valores debitados tendo como histórico o pagamento de salários:

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

2.2.1 - Intimamos o contribuinte a esclarecer qual o motivo dos pagamentos, a que
titulo eram pagos e quem eram os beneficiários.
2.2.2 - A empresa apresentou esclarecimentos informando que se tratavam de
transferências aos sócios, mas sem detalhar a que titulo eram pagos.
2.2.3 - Intimamos novamente a empresa a esclarecer se as "transferências" foram
pagas para remunerar o trabalho ou para distribuição de lucros, tendo sido
esclarecido que os pagamentos eram a titulo de distribuição de lucros.
2,3 - Constatamos que a empresa não possuía empregados conforme consulta aos
dados constantes na GFIP, e que da análise das notas fiscais, do contrato e aditivos
apresentados os serviços eram prestados efetivamente pelos próprios sócios (vide
composição societária no contrato social e alterações).
2.3.1 — Da análise dos extratos bancários verificamos que a empresa recebia os
valores das notas fiscais descontava parte dos valores e repassava o restante aos
sócios que haviam prestado os serviços.
2.3.2 - Na tabela a seguir relacionamos os sócios que constaram das notas fiscais de
serviços ou do aditivo apresentado e que, conseqüentemente, prestaram os serviços:
”. (g.n.)
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “como o Contribuinte não apresentou escrituração
contábil que comprovasse que o lucro contábil apurado superava o limite permitido, os valores
pagos acima deste limite foram considerados como pagamento de remuneração a contribuintes
individuais – sócios da empresa, a título de “prólabore”, pelo serviço prestado”.
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento por entender pela ausência de comprovação, “pois o Contribuinte
não apresentou ao Fisco as informações e os documentos que foram solicitados durante a ação
fiscal, nem exibiu escrituração contábil, para que a Auditoria pudesse comprovar a existência
efetiva de lucros a serem distribuídos”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“4.34. A tese de defesa da Impugnante é tão absurda que na hipótese de ser acatada
estaria se aceitando que a mesma desenvolveu as suas atividades (objeto social), no
ano de 2006, (período do lançamento), com prestação de serviços de consultoria em
software, análise de sistemas, desenvolvimento e elaboração de programas de
computadores, etc., com um faturamento anual de R$ 604.951,45, sem que ninguém
tivesse trabalhado, pois se não havia empregados e os sócios somente receberam
pela remuneração do capital investido (lucro), como alega a impugnante, a
conclusão, por mais esdrúxula, seria esta.
4.35.Obviamente houve prestação de trabalho pelos sócios e consequentemente os
valores a eles distribuídos, embora a empresa alegue se tratar de lucro, na verdade,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

foram pagos em virtude da prestação de serviços e, como tal, a título de pró-labore”. (e-
fl. 294, g.n.)
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das divergências apontadas, bem como a comprovação da
efetiva “distribuição de lucros”, o que de fato não fez.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Impugnação, inclusive mantendo os mesmos tópicos com relação
aos juros moratórios e a taxa Selic, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fls. 236 e 245):

[...]

Recurso Voluntário (e-fls. 332 e 335):

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente “copiou e
colou” os argumentos da Impugnação, tanto é que alguns lapsos restaram na minuta de Recurso
Voluntário, conforme se observa do trecho destacado abaixo (e-fl. 338):

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“4. Tendo sido a impugnação apresentada com a observância dos requisitos
estipulados nos artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72, dela tomo conhecimento.
Observa-se que, nos termos do artigo 17 do referido Decreto, considera-se não
impugnada a matéria que não for expressamente contestada.
4.1. Em que pesem os esforços despendidos pelo Contribuinte, sua
impugnação não têm o condão de elidir ou reduzir o presente lançamento,
porque não traz argumentos ou provas para tanto.

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

4.2. Inicialmente, deve ser salientado que não merece acolhida a alegação da
Impugnante de que o presente Auto de Infração (AI) estaria eivado de nulidade, tendo
em vista que o administrativo consubstanciado na autuação tem motivação legal e foi
praticado em conformidade com a legislação aplicável à matéria e a sua
motivação e fundamentos legais estão devidamente discriminados no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 199/207 e anexo, no próprio Auto de Infração Fls. 210/214 e
no anexo Demonstrativo de Apuração fls. 208/209.
4.3. Possui também motivação de fato, com a verificação concreta, pela
Fiscalização, da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. A
narrativa dos fatos contida no Termo de Verificação Fiscal informa que:
• a empresa adota o regime de tributação pelo lucro presumido;
• o livro Caixa foi apresentado sem contemplar toda a movimentação financeira,
e não possui escrituração contábil;
• quando questionada acerca dos pagamentos apurados nos extratos bancários
com o histórico “pagamento de salários”, informou que estes pagamentos eram
transferências a titulo de distribuição de lucros aos sócios;
• o Contribuinte não possuía empregado, o serviço era prestado pelos próprios
sócios;
• do cotejo do valor do lucro presumido calculado com base na Receita
Apurada, e os valores pagos aos sócios, identificados nos extratos bancários,
verificou­se que o Contribuinte distribuiu lucro acima do valor permitido;
• tendo em vista que o Contribuinte não apresentou escrituração contábil
que comprovasse que o lucro contábil apurado superava o limite permitido, os valores
pagos acima deste limite foram considerados como pagamento de remuneração
aos sócios da empresa, pelo serviço prestado.
4.4. Conforme o artigo 637 do RIR/99, estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma prevista no art. 620 do mesmo
regulamento, os rendimentos pagos aos titulares, sócios, dirigentes, administradores e
conselheiros de pessoas jurídicas, a titulo de remuneração mensal por prestação de
serviços, de gratificação ou participação no resultado.
4.5. No momento em que a Fiscalizada efetuou os pagamentos a título de
distribuição de lucro, acima do limite fixado para empresas optantes pelo lucro
presumido, sem ter comprovado que o lucro distribuído correspondia ao lucro
efetivo da empresa, dado o caráter remuneratório de tais valores, deveria ter retido e
recolhido o correspondente imposto de renda na fonte - IRRF, nos termos do
artigo 717 do RIR/99: “compete à fonte reter o imposto de que trata este Titulo,
salvo disposição em contrário”.
4.6. Cabe destacar, aqui, que por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na
declaração de rendimentos dos beneficiários (sócios), a retenção constitui mera
antecipação do imposto de renda devido. Deste modo, não é possível a exigência,
na fonte pagadora, do imposto devido, o qual não foi retido, depois de
ultrapassado o prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
4.7. Portanto, no caso em epígrafe, somente foi lançada a multa isolada,
conforme dispõe o art. 9o da Lei no 10.426/2002, não tendo havido o lançamento do
imposto cuja retenção e recolhimento deixou de ser antecipado pela fonte pagadora.
4.8. O artigo 9o da Lei no 10.426/2002 assim estabelece:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o , quando
for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso
de falta de retenção ou recolhimento, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
4.9. Por sua vez o inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9430/96, dispõe que:
Art. 44. (...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
4.10. Observa-se, então, que ao contrário do alegado pela Impugnante, no caso
em análise, não ocorre a hipótese prevista no inciso II do caput do artigo 44 da
Lei no 9430/96. No presente caso, a multa é exigida isoladamente com base no
artigo 9o da Lei no 10.426/2002, e tendo em vista que já terminou o prazo de
entrega, pelo beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual de Renda da Pessoa Física.
4.11. Este é o entendimento manifestado no Parecer Normativo Cosit n°1 de
24/09/2002, mencionado no Termo de Verificação Fiscal
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
“Constatada a falta de retenção” do imposto, que tiver a natureza de
antecipação, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora.
“Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde
a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso
de pessoa física, ou, ate a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo­se do contribuinte o
imposto, a multa de oficio e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação". negritei
4.12. Deste modo, não se justifica o inconformismo da Impugnante, uma vez
que a exigência de multa isolada não se restringe à hipótese prevista no inciso II do
caput do artigo 44 da Lei no 9.430/96. No caso em análise, a multa é exigida
isoladamente com base no artigo 9o da Lei no 10.426/2002.
4.13. A autuação faz parte do procedimento de fiscalização do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas; das Contribuições Previdenciárias, de Multas em Geral; e
do Imposto de Renda Retido na Fonte, abrangendo o período de 01/2006 a 12/2006.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

4.14. Na ação fiscal inicialmente foi lavrado o Auto de Infração relativo ao IRPJ
e reflexos (Proc. n° 19515.003427/2010-78, com as infrações de omissão de
receitas e presunção de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados.
4.15. Na ação fiscal foram ainda lavrados o Auto de Infração em tela, com a
exigência de multa e juros isolados, formalizado sob o processo no °
19515.003999/2010-57 e, os Autos de Infração relativos às contribuições
previdenciárias:
• DEBCAD no 37.255.848-8, incluído no processo administrativo fiscal no
19515.004017/2010-44, onde foram apurados valores referentes à contribuição
devida à Previdência Social, incidente sobre a remuneração paga a sócios da
empresa (pro labore), prevista no Art. 22, III, da Lei 8.212/91.
• DEBCAD no 37.255.849-6, incluído no processo administrativo fiscal no
19515.004018/2010-33, onde foram apurados valores referentes a contribuição dos
segurados contribuintes individuais, não descontada pela empresa, incidente sobre
a mesma remuneração paga aos sócios, a título de pro labore
• DEBCAD no 37.255.850-0, incluído no processo administrativo no
19515.004020/2010-68 onde foi aplicada a multa por descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 32, IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, tendo em vista
que a remuneração paga aos sócios da empresa, a título de pró-labore, e as
contribuições incidentes, não foram declaradas em GFIP.
• DEBCAD no 37.313.448-7, incluído no processo administrativo no
19515.004021/2010-11 onde foi aplicada a multa por descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 32, inciso III, parágrafo 11, da Lei 8.212/91, tendo em
vista que a empresa deixou de apresentar os documentos e esclarecimentos
necessários à fiscalização.
4.16. Deve ser enfatizado que embora o presente lançamento seja
desdobramento de fatos e conclusões recolhidos durante a fiscalização, que também
redundou em exigência de contribuições previdenciária e multa por
descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária,
não há que se falar que sua orientação decisória teria o condão de determinar o
destino daquelas, tal como sucede nos casos de tributação reflexa no estrito sentido
da nomenclatura.
4.17 .A Lei no 8.212/1991 dispõe sobre a organização da Seguridade Social e o
plano de seu custeio, fundado em contribuições, espécie tributária da qual o
imposto de renda não faz parte. Assim, não há vínculo necessário entre o presente
julgado e a orientação decisória que se adotará quanto às exigências relativas às
contribuições previdenciárias, regidas por legislação própria, devendo-se reconhecer
a cada um dos lançamentos a independência material e processual que essa diferença
lhes confere.
4.18. Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, com base na
documentação apresentada pela empresa, a Fiscalização constatou que nos extratos
bancários apresentados constavam valores debitados, tendo como histórico o
pagamento de salários, apesar de não haver empregados na empresa, razão pela qual a
mesma foi intimada a esclarecer qual o motivo dos pagamentos, a que título foram
pagos e quais os beneficiários. A autuada informou que se tratava de transferências
feitas aos sócios a título de distribuição de lucros, não sendo possível, entretanto, a
identificação dos valores pagos a cada beneficiário.
4.19. Foi constatado ainda que o Contribuinte entregou a DIPJ 2007, ano
calendário 2006, com opção de tributação pelo Lucro Presumido, mas com valores
zerados nos rendimentos e na apuração dos tributos e contribuições. Do cotejo do valor
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

do lucro presumido calculado com base na Receita Apurada, e os valores pagos
aos sócios, identificados nos extratos bancários, verificou-se que o Contribuinte
distribuiu “lucro” acima do valor permitido.
4.20. Por outro lado, como o Contribuinte não apresentou escrituração
contábil que comprovasse que o lucro contábil apurado superava o limite permitido, os
valores pagos acima deste limite foram considerados como pagamento de remuneração
a contribuintes individuais – sócios da empresa, a título de “pró­labore”, pelo serviço
prestado.
4.21. Por sua vez, a Impugnante alega que:a distribuição deste lucro, acima do
presumido, está perfeitamente espelhada nos demonstrativos contábeis levantados em
31 de dezembro de 2006, razão pela qual não tem cabimento considerar tal
distribuição como pagamento de pró-labore.
4.22. A distribuição de lucro depende, inicialmente, da existência de lucro
líquido de natureza contábil, apurado por meio de Demonstração do Resultado do
Exercício na periodicidade autorizada no estatuto ou contrato social, e desde que a
distribuição tenha lastro em registros contábeis formalmente adequados e
materialmente pertinentes à natureza da operação.
4.23. Entretanto, a apresentação de demonstrativo de resultado e balanço
patrimonial do exercício de 2006 não tem o condão de comprovar o montante do lucro
efetivo. Tais documentos constituem meros demonstrativos do resultado final da
escrituração de cada exercício, e por isso, somente através do exame da
contabilidade da empresa é que se torna possível apurar se o lucro distribuído
corresponde ao lucro efetivo da empresa.
4.24. O artigo 10, da Lei 9.249/1995, só isenta o beneficiário se os lucros ou
dividendos distribuídos tiverem sido calculados com base nos resultados apurados.
Se o lucro tiver suplantado o resultado obtido pelos critérios estabelecidos para
apuração do lucro presumido, o lucro efetivo só poderá ser demonstrado através
de escrituração completa, ou seja, a apuração deverá ser efetuada através dos
livros fiscais obrigatórios, para as empresas que fazem a apuração do lucro real.
Como é óbvio que a referida demonstração não poderá ser efetuada através apenas do
Livro Caixa.
4.25. No entanto, a teor do item 2.4.2 do Termo de Verificação Fiscal, o
Contribuinte não apresentou escrituração contábil que comprovasse que o lucro
contábil apurado superava o limite permitido.
4.26. A elaboração de escrituração contábil completa, e a sua exibição ao Fisco
quando solicitado, são condições indispensáveis para a isenção dos rendimentos pagos
ao beneficiário. Tal procedimento tem por objetivo, demonstrar ao Fisco, de
forma efetiva, a existência de lucros a serem distribuídos. No Regulamento do
Imposto de Renda, elaborado pela Editora Fiscosoft (edição de 2004), em notas
ao artigo 39, consta o seguinte posicionamento, adotado pelo Fisco, em razão de
consulta efetuada:
3 – LUCRO PRESUMIDO – LUCROS OU DIVIDENDOS – APURADOS
NA ESCRITURAÇÃO – A partir de janeiro de 1996, a parcela dos lucros da
pessoa jurídica que exceder ao valor da base de cálculo do imposto calculado
com base no lucro presumido, distribuída aos sócios, pessoas físicas, não
integra a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário na declaração de
rendimentos, desde que: a pessoa jurídica demonstre, por meio de escrituração
contábil, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
de apuração da base de cálculo do imposto calculado com base no lucro
presumido, e que tal parcela de lucros seja diminuída de todos os impostos e
contribuições antes do encerramento do período-base. Dispositivos legais: art.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

10 da Lei no 9.249/95; IN SRF no 11/96; IN SRF no 93/97 e ADN COSIT no 4/96.
Processo de Consulta no 129/00. SRRF / 10a Região Fiscal. Data de Decisão:
13.10.2000. Publicação no DOU: 16.11.2000.
4.27. Observa-se que se não for demonstrado, através de escrituração
contábil, que o lucro distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os
valores distribuídos, que excederem ao montante do lucro presumido, integrarão a base
de cálculo do imposto de renda do beneficiário na declaração de rendimentos.
4.28. Deste modo, não merece reparo o procedimento fiscal, pois o
Contribuinte não apresentou ao Fisco as informações e os documentos que foram
solicitados durante a ação fiscal, nem exibiu escrituração contábil, para que a
Auditoria pudesse comprovar a existência efetiva de lucros a serem distribuídos.
4.29. No caso, inverte-se o ônus da prova, e cabe ao Contribuinte
comprovar a existência efetiva dos lucros que alegou ter distribuído, ou seja,
cabe a ele comprovar que se trata de remuneração de capital, e não de remuneração de
trabalho.
4.30. Para tanto, como já justificado, não basta somente a apresentação de
demonstrativo de resultado e balanço patrimonial do exercício de 2006, que não
comprovam o montante do lucro efetivo, fazendo-se necessária a apresentação da
escrituração contábil, por ocasião da impugnação do lançamento.
4.31. Conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os alega:
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
4.32. Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes
Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores,
2000, pg. 184 -185:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção
das competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado
defensório, pelo que prospera a exigibilidade fiscal.”
4.33. Por outro lado, no caso em questão, foi constatado pela fiscalização, que a
autuada, durante o período fiscalizado, não possuía empregados, conforme consulta aos
dados constantes da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social. Logo as prestações de serviços, consistente
no seu objeto social, que compõem o seu faturamento, foram efetuadas pelos próprios
sócios. Além disso, o contrato social, na cláusula: VI - HONORÁRIOS DOS
SÓCIOS, dispõe que todos os sócios terão direito a efetuar uma retirada mensal a
título de Pró-labore, e direito a distribuição de lucros no final de cada exercício
financeiro. Assim, obviamente, os valores a eles pagos, que excederam ao montante
do lucro presumido, sem comprovação da sua natureza, somente podem ser
considerados como remuneração pelo trabalho prestado, jamais como remuneração do
capital.
4.34. A tese de defesa da Impugnante é tão absurda que na hipótese de ser
acatada estaria se aceitando que a mesma desenvolveu as suas atividades (objeto
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

social), no ano de 2006, (período do lançamento), com prestação de serviços de
consultoria em software, análise de sistemas, desenvolvimento e elaboração de
programas de computadores, etc., com um faturamento anual de R$ 604.951,45,
sem que ninguém tivesse trabalhado, pois se não havia empregados e os sócios
somente receberam pela remuneração do capital investido (lucro), como alega a
impugnante, a conclusão, por mais esdrúxula, seria esta.
4.35.Obviamente houve prestação de trabalho pelos sócios e
consequentemente os valores a eles distribuídos, embora a empresa alegue se tratar de
lucro, na verdade, foram pagos em virtude da prestação de serviços e, como tal, a título
de pró-labore.
4.36. Assim, a Fiscalização cumpriu estritamente as disposições legais
vigentes, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa
do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único
do Código Tributário Nacional.
4.37. Quanto à taxa de juros aplicada cabe salientar que a incidência de juro
de mora sobre o crédito não integralmente pago no vencimento rege-se pelo § 1o do art.
161, do Código Tributário Nacional, desde que não exista disposição legal que trate tal
matéria de forma diferente. Vejamos:
Art.161- ............................................................
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês. ( grifo nosso)
4.38. Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os
débitos fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em
percentual determinado por uma lei ordinária.
4.39. Ocorre que a Lei n.o 9.430/96, no caso, dispõe de modo diverso
daquele previsto no parágrafo 1o do art. 161 do CTN, determinando a aplicação da taxa
SELIC para fins de cálculo dos juros de mora no seu artigo 61.
Lei no 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago
em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
(...)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
4.40. A Impugnante afirma que a aplicação da taxa SELIC tem natureza
confiscatória, razão pela qual seria inconstitucional. Tal argumento não merece amparo
pois é unânime a tese de que a inconstitucionalidade de leis ou outras normas,
não se discute no âmbito administrativo, em virtude da competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal para a análise da matéria de forma definitiva e, até o
momento, não houve qualquer pronunciamento afastando a aplicação dos dispositivos
legais que embasam a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia – SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre os débitos para
com a União. Assim, referidos dispositivos legais se encontram em plena vigência e,
portanto, de aplicação obrigatória pela Administração.
4.41. Na impugnação a Autuada solicita, ainda, a não incidência dos juros
moratórios durante o trâmite do processo administrativo fiscal, desde a data da
sua protocolização até decisão final na esfera administrativa.
4.42. Em relação a este pleito da Autuada, de pronto sobressai a absoluta
ausência de amparo legal e como foi acima salientado, a incidência de juros
moratórios nos casos de inadimplemento da obrigação tributária, não visa majorar
tributos, mas sim remunerar o capital do Estado que está em poder do contribuinte em
virtude do não pagamento do tributo na época devida.
4.43. Por outro lado, da análise do artigo 161, caput, do CTN, vem a
imediata ilação de que o motivo que determinou o pagamento em data posterior
ao seu vencimento é absolutamente irrelevante, transcreve-se:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta
4.44. Trata-se de regra geral, que admite exceções, desde que, obviamente,
expressas. Uma exceção presente na legislação tributária é aquela contida no parágrafo
2o do próprio artigo 161 do CTN, que assim dispõe:
“§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
4.45. Dessa forma, ainda que houvesse prazos estabelecidos em legislação
ordinária, o seu eventual descumprimento somente poderia ter como consequência a
suspensão da incidência dos juros moratórios mediante previsão expressa nesse sentido.
4.46. Tal conclusão, que já é de uma obviedade ímpar, pode ainda ser
reforçada pela própria natureza jurídica dos prazos impostos aos órgãos judicantes
da Administração e do Poder Judiciário: salvo disposição legal em contrário, são
prazos impróprios, que podem, no máximo, determinar a responsabilização
funcional. Assim, o seu descumprimento não cria, modifica ou extingue direito ou
deveres existentes entre a Administração e os administrados.
4.47. Quanto ao paradigma contido no art. 63, parágrafo 2o, da Lei no
9.430/96, trazido pela Impugnante, trata-se de hipótese de suspensão da incidência da
multa de mora sobre tributo suspenso por medida judicial, não guardando relação
alguma com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por reclamações e
recursos na esfera administrativa ou com os juros moratórios. Quanto a estes últimos,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

no caso de suspensão de exigibilidade por medida judicial, aplica-se a norma
contida no art. 5o do Decreto-lei no 1.736/79, que assim dispõe:
“Art. 5o A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive
durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por
decisão administrativa ou judicial.”
4.48.. No que toca à solicitação de perícia, cabe ressalta que o artigo 18 do
Decreto no 70.235/72, autoriza o indeferimento de realização de diligências ou perícias
que o julgador considerar prescindível ou impraticável nos seguintes termos:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993 (grifamos)”
4.49. Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de
perícia deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de
natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos,
quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade
de deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da
prova que, por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros
procedimentos fiscais existentes. Assim, a documentação acostada aos autos pela
fiscalização e pela empresa (na defesa interposta), conforme foi acima salientado, é
suficiente para se verificar que o lançamento foi apurado de acordo com a legislação,
razão pela qual não há necessidade de solicitação de perícia e, tampouco, de
diligência.
4.50. E, no que se refere à solicitação de produção de novas provas e
juntada posterior de documentos, tem-se que deve ser salientado que a
oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo legal
concedido a todos os contribuintes para apresentação de impugnação contra os
lançamentos realizados, precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro
momento processual, de acordo com o disposto no art. 16, § 4o do Decreto n.o 70.235,
de 06/03/1972, incluído pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou
configurada quaisquer destas três hipóteses.
CONCLUSÃO
5. O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir
o lançamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela Fiscalização.
5.1 Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido”.
A propósito:
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA EMPRESAS
OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MULTA ISOLADA. No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para
empresas optantes pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro
distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores excedentes
configuram verbas de natureza remuneratória, sobre as quais incidem imposto de
renda, que deve ser retido pela fonte pagadora. Não havendo retenção pela fonte
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

pagadora, tem-se pela aplicação da multa isolada prevista no Art. 9o da Lei no
10.426/2006.
ÔNUS
DA
PROVA.
DEFESA.
FATOS
IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão fazendária (cf. artigo 373 do CPC), em
processos originários de auto de infração SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA
CARF N. 4. Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros
moratórios sobre os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Súmula CARF n.
163. (Processo n° 19515.004009/2010-06. Acórdão n° 1201-005.669. Sessão de
14/12/2022. Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz, g.n.)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SÓCIO DE EMPRESA QUE OPTA
PELA TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO E RECEBE DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS EM EXCESSO, CONFIGURANDO OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. O Ato Declaratório Normativo n. 04/1996, em especial pela
dicção de seu número II, e a Instrução Normativa SRF n.14/96, no que dispõe o §2o de
seu artigo 51, impõem que para que haja distribuição de lucros acima do lucro
presumido, para empresa que opte por tal regime, sem incidência de IR, é
necessário que se haja escrituração contábil que demonstre lucro efetivamente
apurado acima do lucro presumido.
PROPORCIONALIDADE DAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS NA
RAZÃO DE SUA QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NOS TERMOS
DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE APURAÇÃO DOS LUCROS DISTRIBUÍDOS
AOS DEMAIS SÓCIOS. PRESUNÇÃO DE QUE HOUVE DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS AOS DEMAIS SÓCIOS PARA APURAR O IMPOSTO DEVIDO
PELO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. Não tendo sido apurados pelo Fisco os lucros
efetivamente distribuídos aos demais sócios, não é cabível impôr ao contribuinte a
tributação do excedente aos lucros que deveria receber em proporcionalidade à sua
participação societária, nos termos do Código Civil. Eventual distribuição desigual
de lucros pela empresa, não apenas pode ter ocorrido, com representaria matéria
estranha ao campo tributário. Na falta da apuração dos lucros efetivamente distribuídos
aos demais sócios, é de impor a tributação ao contribuinte apenas sobre os valores
inequivocamente tributáveis, isto é, sobre os excedentes aos limites de lucros isentos
a serem distribuídos pela empresa, no patamar do lucro presumido, como se
houvessem sido integralmente distribuídos apenas a esse contribuinte, na qualidade de
sócio. (Processo n° 10803.720044/2011-29. Acórdão n° 2802-003.106. Sessão de
09/09/2014. Relator Carlos André Ribas de Mello, g.n.)

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.346 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003999/2010-57

Miriam Costa Faccin

Fl. 380
DF CARF MF
Original